Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias do negócio jurídico que entabularam, almejando o autor a condenação dos réus ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, condenara os réus ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos extrapatrimoniais, incidindo juros desde o último contato mantido e correção a contar do arbitramento. Inconformadas, as partes apelaram, se insurgindo contra pontos distintos, pugnando pela reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 64868024 (fl. 277/278).